Tribunal: STF
Processo: HC 258358
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Nulidade processual. Alegação de ofensa ao art. 212 do Código de Processo Penal. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de M.M.P.F. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do AREsp 2.577.611/SP (evento 3, fls. 593-7 e; 708-12).



    O paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do Código Penal (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta ofensa ao art. 212 do Código de Processo Penal, tendo em vista a inversão da ordem de inquirição das testemunhas pela magistrada. Alega nulidade processual e ilicitude das provas produzidas, bem como violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Argumenta prejuízo ao paciente em razão de sua condenação lastreada nas provas produzidas durante a audiência de instrução. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal de origem até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela anulação da audiência de instrução e dos atos processuais subsequentes.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 3, fls. 706-7):



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da repercussão geral. 



    1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao texto constitucional. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.  III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas sim à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 



    3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou motivação adequada para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Colho, ainda, a ementa do acórdão exarado no agravo regimental no AREsp 2.577.611/SP (evento 3, fl. 590):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto por M M P F contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento na ausência de prequestionamento e na Súmula 7/STJ. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida. II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser conhecido e provido, considerando a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. III. Razões de decidir 



    3. O agravo em recurso especial não foi conhecido porque a parte agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo art. 932, inciso III, do CPC e pelo art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ. 



    4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, não havendo capítulos autônomos. 



    5. A jurisprudência do STJ reforça a necessidade de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de agravo regimental no AREsp 2.577.611/SP, consignou que:



    “O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. 



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 536-537):



    (...).



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: ausência de prequestionamento e Súmula 7/STJ. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito:



    (...).



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.



    (...).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Do mesmo modo, a Corte Superior, ao julgar o agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário no AREsp 2.577.611/SP, ressaltou que:



    “2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão: 



    [...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art.'93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas." 



    O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:



    (...).



    Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 



    Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 



    No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 593-596):



    O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e- STJ, fls. 536-537):



     [...] 



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência desta Corte. Veja-se:



    (...).



    Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões pelas quais não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.



    Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (evento 3, fls. 709- 12).



    Nesse contexto, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.



    Ademais, registro que as teses defensivas pertinentes à ofensa ao art. 212 do CPP ante a inversão da ordem de inquirição das testemunhas, não foram debatidas nos acórdãos recorridos. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente